Tribunal: TJES
Processo: 5000283-55.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-55.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CONCEICAO CALIXTO CARRAFA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº 5000283-55.2024.8.08.0047

Recorrente:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida:
CONCEICAO CALIXTO CARRAFA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 10911346) interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 10911343) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CONCEICAO CALIXTO CARRAFA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Aduz a autora, em sua petição inicial (ID 10911032), que em 14 de dezembro de 2023 foi vítima de fraude bancária, perpetrada por meio de contato telefônico. Um terceiro, passando-se por preposto da instituição financeira ré e de posse de seus dados pessoais e bancários, induziu-a a seguir procedimentos em seu aplicativo bancário sob o pretexto de cancelar uma transação fraudulenta. A autora, pessoa que alega ser portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica, Síndrome do Pânico e Transtorno de Ansiedade (conforme laudo médico, ID 10911236), e confiando na veracidade das informações que lhe foram previamente apresentadas pelo fraudador, seguiu as instruções.

Posteriormente, constatou que fora contratado um empréstimo em seu nome no valor de R$ 24.500,00, cujo montante foi imediatamente transferido para contas de terceiros desconhecidos, conforme extratos (ID 10911238). Apesar de ter comunicado o fato ao banco e registrado Boletins de Ocorrência (IDs 10911240 e 10911243), não obteve solução administrativa.

O Juízo
a quo
, em decisão liminar (ID 10911269), determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.

A r. sentença de mérito (ID 10911343) confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos para: a)
Declarar
a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$ 24.500,00; b)
Condenar
o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; c)
Condenar
o banco ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial, fixada em R$ 100,00 por dia, durante 20 dias, totalizando R$ 2.000,00 (limitada a R$ 5.000,00); d)
Condenar
o banco à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta da autora.

Inconformado, o banco recorrente interpôs o presente recurso, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
no que tange à condenação de restituição em dobro, pedido este não formulado na exordial. No mérito, sustenta a tese de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados sigilosos a terceiros, rompendo o nexo de causalidade. Afirma que não houve falha em seus sistemas de segurança e que a autora não agiu com a devida cautela. Impugna, ainda, a condenação por danos morais e a aplicação da multa por descumprimento, pugnando pela reforma integral do julgado.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 10911349), nas quais refuta as teses recursais e pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve, porém necessário, relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado (ID 10911347).

II.I - Da Preliminar de Nulidade por Julgamento
Ultra Petita

O recorrente alega que a condenação à restituição em dobro dos valores descontados é nula, pois tal pedido não constou expressamente da petição inicial, configurando julgamento
ultra petita
, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que os descontos indevidos ocorreram em 30 de abril de 2024 (ID 10911281), ou seja, após o ajuizamento da ação e, mais grave, após a prolação e ciência da decisão liminar que determinava a suspensão de tais cobranças.

A devolução dos valores indevidamente subtraídos do patrimônio da consumidora é consequência lógica e direta da declaração de inexistência do débito. Trata-se de medida que visa restabelecer o
status quo ante
e coibir o enriquecimento sem causa da instituição financeira, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico.

Embora a dobra prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor não tenha sido um pedido explícito na peça de ingresso – até porque a cobrança indevida ainda não havia ocorrido –, sua aplicação no caso concreto não configura nulidade. A conduta do banco, ao efetuar os descontos em flagrante desrespeito a uma ordem judicial, evidencia uma quebra da boa-fé objetiva que transcende a mera cobrança indevida, justificando a aplicação da sanção legal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, firmou o entendimento de que a restituição em dobro é cabível quando a conduta do credor for contrária à boa-fé objetiva.

Neste contexto, a determinação de devolução em dobro, dadas as circunstâncias supervenientes e a conduta processual do réu, amolda-se como um consectário lógico do pedido principal de declaração de inexistência do débito, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao princípio da congruência.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

II.II - Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros em nome de sua cliente.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

O recorrente fundamenta sua defesa na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que a autora, de forma incauta, forneceu seus dados e senhas a estelionatários, caracterizando um fortuito externo.

Contudo, uma análise crítica e aprofundada do conjunto probatório conduz a uma conclusão diversa.

Primeiramente, a narrativa da autora, corroborada pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução (ID 10911335), aponta para uma nuance de extrema relevância:
o fraudador já detinha os dados pessoais e bancários da vítima
. O contato telefônico não foi para
coletar
dados, mas para
validá-los
e, a partir da confiança estabelecida, guiar a consumidora na execução de comandos no aplicativo. Este fato sugere uma falha de segurança primária, consistente no vazamento de informações sigilosas que deveriam estar sob a guarda e proteção do banco.

Em segundo lugar, a própria natureza das operações realizadas – a contratação de um empréstimo de valor expressivo (R$ 24.500,00) com a subsequente e imediata pulverização dos recursos em diversas transferências para destinatários desconhecidos – destoa por completo do perfil de consumo da autora, conforme se pode inferir do seu histórico (ID 10911244). Tal movimentação atípica deveria, por si só, acender um alerta nos sistemas de segurança da instituição financeira, que possui o dever e as ferramentas para identificar e bloquear transações que fogem ao padrão habitual do cliente. A inércia do banco em fazê-lo configura uma grave falha na prestação do serviço.

O dever de segurança, inerente à atividade bancária, não se limita a oferecer senhas e tokens; ele se estende à implementação de mecanismos robustos capazes de detectar e impedir fraudes. A sofisticação das fraudes modernas exige uma postura igualmente sofisticada e proativa por parte das instituições financeiras.

Nesse diapasão, o evento danoso não pode ser classificado como fortuito externo. Trata-se, na verdade, de
fortuito interno
, relacionado aos riscos inerentes à própria atividade bancária. A fraude e os delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias são eventos previsíveis e fazem parte do risco do empreendimento. É o que consolida a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. A autora, em estado de vulnerabilidade agravado por sua condição de saúde (ID 10911236), foi induzida a erro por um esquema fraudulento que só obteve sucesso devido a falhas de segurança imputáveis ao banco. Não se pode exigir do consumidor médio o mesmo nível de expertise em segurança digital que se espera de uma instituição financeira de grande porte.

Configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos sofridos, emerge o dever de indenizar. A declaração de inexistência do contrato de empréstimo é, portanto, medida de rigor.

Quanto ao
dano moral
, este se configura
in re ipsa
. A angústia, a insegurança e o abalo psicológico decorrentes de ver suas economias subtraídas e seu nome atrelado a uma dívida fraudulenta ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A situação impôs à autora um calvário, obrigando-a a buscar auxílio policial e judiciário para resolver um problema ao qual não deu causa. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Finalmente, no que concerne à
multa por descumprimento da ordem judicial (
astreintes
)
, sua aplicação é irretocável. A decisão liminar (ID 10911269) foi clara ao determinar a suspensão dos descontos. O banco foi intimado e, embora tenha peticionado informando o cumprimento (ID 10911271), efetuou descontos na conta da autora em 30 de abril de 2024 (ID 10911281), somente procedendo ao estorno 20 dias depois (ID 10911338). A recalcitrância no cumprimento da ordem judicial é manifesta e justifica plenamente a imposição da multa, que já foi reduzida de ofício pelo magistrado sentenciante para um patamar razoável, devendo ser mantida.

O reforço argumentativo se dá pela constatação de que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude é um pilar da proteção ao consumidor, reconhecido pacificamente pela jurisprudência pátria. Permitir que o banco se exima de sua responsabilidade, transferindo o ônus de uma falha sistêmica de segurança para a parte mais fraca da relação, seria subverter a lógica protetiva do CDC e premiar a negligência.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)